Tribunal: TJMT
Processo: 1010744-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010744-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), AGRO OESTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 15.004.997/0002-06 (AGRAVANTE), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), LEIVES GILMAR PETRAZZINI - CPF: 357.098.559-87 (AGRAVADO), RODRIGO RIBAS COUTO - CPF: 086.760.167-12 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO REVISIONAL JULGADA – AFASTADA SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL – ARTIGO 784, § 1o, DO CPC E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

“(...)
Segundo a jurisprudência desta Corte, a ação revisional não transitada em julgado não impõe a suspensão da execução. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.242.997/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024)”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Agro Oeste Comercial Ltda.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos Embargos à Execução, opostos na Execução de Título Extrajudicial no 0019414-34.2015.811.0015, ajuizada em desfavor
Leives Gilmar Petrazinni
, que suspendeu à execução para aguardar o trânsito em julgado de Ação Revisional no
0017199-85.2015.8.11.0015
, por envolver questão prejudicial (id. 211121678, pág. 152).

Irresignado, o Agravante (Exequente) narra que os embargos à execução foram opostos pelo Agravado (Executado) no intuito de suspender a execução que contra si foi ajuizada, sob o fundamento de existência de ação revisional em andamento, que envolve questões contratuais dos títulos executados.

Sustenta equívoco do magistrado na decisão que suspendeu à execução e os embargos à execução, porque não houve apresentação de garantia nos embargos ou mesmo na ação revisional.

Assevera que já foi proferida sentença na ação revisional, com reconhecimento, em parte, dos pedidos iniciais, que não afeta à execução ou extingue direito executório, máxime pelo fato de que não se faz obrigatória a suspensão da execução quando a questão preliminar e/ou prejudicial externa já foi resolvida em outra ação, no caso, na ação revisional (artigo 313, inciso V, do CPC).

Defende o prosseguimento da execução, porque não houve garantia do juízo da ação revisional, nem mesmo dos embargos à execução.

Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo, com o prosseguimento da execução. No mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 211119680).

O efeito suspensivo foi concedido
somente para afastar da decisão recorrida o alcance do trânsito em julgado da sentença da ação revisional, até julgamento do mérito do presente recurso (id. 211324670).

O Agravado contraminutou rechaçando as alegações aventadas no recurso, ressaltando que a
descaracterização da mora, os encargos decorrentes da inadimplência do consumidor apenas incidirão sobre a dívida em caso de existência de saldo devedor, após o recálculo de toda a contratualidade, de acordo com os parâmetros de recálculos da dívida estabelecidos na ação revisional (id. 214890672).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela o recurso que a irresignação do Agravante é contra decisão que suspendeu à execução, bem como os embargos à execução.

Na origem, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
foi proposta por
Agro Oeste Comercial Ltda.
, no ano de 2015, em desfavor de
Leives Gilmar Petrazinni
,
com objetivo de recebimento do valor de R$ 259.950,04 (Duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais e quatro centavos), atualizado até agosto/2015, em razão de inadimplência de cédulas de crédito bancária descritas na inicial (id. 68473434 - Execução no 0019414-34.2015.811.0015).

Extrai-se dos autos, que o devedor, Agravado, ofertou Ação Revisional
no dia 21/10/2015 (Proc. no

0017199-85.2015.8.11.0015),
e Embargos à Execução
em 25/07/2023
(Proc. no
1019040-20.2023.811.0015).

Consta que a Ação Revisional, proposta por
Leives Gilmar Petrazinni
, em face do
Banco Lage Laden S/A, substituído pela
Agro Oeste Comercial Ltda.
, questiona cláusulas das cédulas de crédito objeto da referida execução, que teve os pedidos, em parte, acolhidos na sentença, integrada por embargos, ainda sujeito a recurso. Confira-se:

“(...) Trata-se de
Ação Revisional de Contrato Bancário
ajuizada por Leives Gilmar Petrazzini contra Banco de Lage Landen Brasil S/A, em que asseverou, em síntese, que firmou diversos contratos de mútuo com a empresa requerida e que os negócios contém grande diversidade de ônus, taxas e encargos cobrados, que tornam os contratos extremamente onerosos. Explicitou que os contratos bancários preveem a cobrança abusiva de juros remuneratórios, acima do limite legal, capitalizados mensalmente. Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Requereu, por fim, a procedência do pedido, para a finalidade de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem: a) a cobrança de juros remuneratórios, acima do limite legal; b) a capitalização mensal de juros. (...)
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial da ação revisional, por Leives Gilmar Petrazzini contra Agro Oeste Comercial Ltda., para a finalidade de:

a)

Decretar
a nulidade das cláusulas contratuais,
previstas nos contratos de abertura de crédito fixo com garantia real n.o 47988, 47989, 47990, 48988 e 48989
e na
cédula de crédito bancário n.o 105701
, e que preveem a capitalização semestral dos juros remuneratórios;

b)

Determinar
que a capitalização dos juros, no âmbito dos contratos bancários, firmados entre as partes, se operacionalize ano a ano;

c)

Reconhecer
a descaracterização da mora do devedor e
Determinar
que os encargos inerentes à inadimplência contratual somente incidam até a determinação exata da quantificação correta da totalidade da dívida e a comprovação da mora posterior;

d)

Indeferir
os demais requerimentos;

e)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.” (id. 110837386 - Ação Revisional no
0017199-85.2015.8.11.0015
)

“Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração formulados por Agro Oeste Comercial Ltda para o fim de
Determinar
que o percentual de incidência dos juros remuneratórios, referente ao contrato de abertura de crédito fixo com garantia real n.o 105703 (FINAME Agrícola – Linha Especial de Financiamento Agrícola), circunscreva-se à taxa de 35,26% ao ano,
até a vigência do termo aditivo ao contrato celebrado em 27/04/2006, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
.

Mantenho

inalteradas as demais disposições do veredicto prolatado nos autos.

Declaro
, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Sinop/MT, em 12 de abril de 2024.” (id. 152392031- Ação Revisional no
0017199-85.2015.8.11.0015
)

Por sua vez, nos Embargos à Execução foi proferida decisão que suspendeu à execução, bem como os próprios embargos, em razão da sentença proferida na ação revisional, decisão essa, aqui, objeto de irresignação recursal, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos etc.

1. Trata-se de
Embargos à Execução
opostos por
Leives Gilmar Petrazzini
em face de
Agro Oeste Comercial Ltda
., sustentando, em síntese, ter ingressado com ação revisional, distribuída perante o juízo da 3a Vara Cível desta Comarca sob n. 0017199-85.2015.8.11.0015, contra o Banco Lage Landen S/A, posteriormente substituído pela embargada, em virtude de cessão de crédito.

1.1. Informou que foi proferida sentença no processo supracitado, julgada procedente em 17/05/2023, reconhecendo a nulidade das cláusulas contratuais previstas nos contratos objeto da ação executiva sob n. 0019414-34.2015.8.11.0015, assim como a descaracterização da mora, razão pela qual requer a suspensão da execução.

1.3. A inicial veio instruída com os documentos de Id. 124281851/124285269.

É O RELATO. DECIDO.

2. Tendo em vista a tramitação de ação revisional que tem por objeto os contratos bancários que embasam a execução sob n. 0019414-34.2015.8.11.0015, a qual foi sentenciada e pende de recurso (autos n. 0017199-85.2015.8.11.0015/Id. 124281863 - Pág. 1-10), tem-se pela existência de prejudicialidade externa entre os feitos, a exigir a suspensão da execução, assim como dos presentes embargos.

2.1. Com efeito, se a ação revisional já foi julgada e ainda não transitou em julgado, como no caso em tela, impende o reconhecimento da prejudicialidade externa, com a suspensão da ação que objetiva a satisfação do crédito até o trânsito em julgado daquela. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PREJUDICIALIDADE – SUSPENSÃO – PRAZO – [...] -
Estando em discussão os vícios do contrato através de ação revisional, é cabível a suspensão da execução e dos respectivos embargos à execução, ante a clareza do disposto no art. 265, IV, a do ACPC, com correspondência no art. 313, V, 'a', do NCPC
, que se sobrepõe aos arts. 574 e 585, § 1o, do ACPC, com correspondência no art. 776 e 784, § 1o, do NCPC – Prejudicialidade externa a recomendar a suspensão dos feitos – [...] – Precedentes deste E. TJSP – Decisão mantida - Agravo improvido. (TJSP - AI: 21674021420198260000 SP 2167402-14.2019.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2020, p. 10/09/2020).

2.2.
Além disso, considerando que a ação revisional e os presentes embargos discutem as mesmas teses, o superveniente trânsito em julgado da ação revisional, impedirá o julgamento dos embargos, já que as questões aqui discutidas estarão decididas de maneira definitiva. A propósito:

APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. A existência concomitante de Ação revisional e Ação de embargos à execução lastreado no mesmo contrato objeto da revisional não caracteriza litispendência, mas, sim, conexão, de modo a serem julgadas conjuntamente, elidindo o advento de decisões conflitantes. Eventualmente, se
tramitarem separadamente e houver o julgamento anterior de uma e consequente o trânsito em julgado de tal decisão, materializar-se-á prejudicialidade externa, ensejando a extinção sem resolução do mérito da que, ainda, não tiver sido julgada
. (TJMG - AC: 10324100104037001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, j. 05/09/2019, p. 16/09/2019).

2.3.
Registre-se que não há se falar em reunião dos processos, uma vez que a ação revisional já foi sentenciada (art. 55, § 1o, parte final, CPC).

2.4. Assim sendo,
determino a suspensão da ação de execução n. 0019414-34.2015.8.11.0015 e também dos presentes embargos
, com fulcro no artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos sob n. 0017199-85.2015.8.11.0015.

3. Sem prejuízo da determinação acima, certifique-se a tempestividade dos embargos.

(...)” (id. 143819859)

Veja que o magistrado
a quo
, no bojo dos embargos, por conta do ato sentencial proferido na demanda revisional, suspendeu a execução e os embargos à execução até o trânsito em julgado da ação revisional, ainda com prazo recursal em aberto.

O artigo 784, § 1o, do CPC, dispõe que a existência de ação revisional não tem o condão de impossibilitar o andamento da execução,
in verbis
:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

No caso em apreço, a sentença da revisional já julgou procedente, mesmo que parcialmente, o quanto questionado em relação aos contratos das cédulas de crédito executadas, portanto, não há razão para a manutenção do efeito suspensivo da execução até o trânsito em julgado da revisional.

Não se mostra razoável condicionar a suspensão da execução e dos embargos até o trânsito em julgado do ato sentencial da ação revisional, notadamente porque o princípio do duplo grau de jurisdição permite a parte longos anos de debates judiciais.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REVISIONAL. SUSPENSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação d o direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a ação revisional não transitada em julgado não impõe a suspensão da execução.

Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.242.997/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024) (Destaquei)

Portanto, é caso de assegurar a continuidade do processo executivo e dos embargos, notadamente no que tange a eventual crédito remanescente.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso interposto por
Agro Oeste Comercial Ltda.
,
apenas para afastar a suspensão do processo executivo e dos embargos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela o recurso que a irresignação do Agravante é contra decisão que suspendeu à execução, bem como os embargos à execução.

Na origem, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
foi proposta por
Agro Oeste Comercial Ltda.
, no ano de 2015, em desfavor de
Leives Gilmar Petrazinni
,
com objetivo de recebimento do valor de R$ 259.950,04 (Duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais e quatro centavos), atualizado até agosto/2015, em razão de inadimplência de cédulas de crédito bancária descritas na inicial (id. 68473434 - Execução no 0019414-34.2015.811.0015).

Extrai-se dos autos, que o devedor, Agravado, ofertou Ação Revisional
no dia 21/10/2015 (Proc. no

0017199-85.2015.8.11.0015),
e Embargos à Execução
em 25/07/2023
(Proc. no
1019040-20.2023.811.0015).

Consta que a Ação Revisional, proposta por
Leives Gilmar Petrazinni
, em face do
Banco Lage Laden S/A, substituído pela
Agro Oeste Comercial Ltda.
, questiona cláusulas das cédulas de crédito objeto da referida execução, que teve os pedidos, em parte, acolhidos na sentença, integrada por embargos, ainda sujeito a recurso. Confira-se:

“(...) Trata-se de
Ação Revisional de Contrato Bancário
ajuizada por Leives Gilmar Petrazzini contra Banco de Lage Landen Brasil S/A, em que asseverou, em síntese, que firmou diversos contratos de mútuo com a empresa requerida e que os negócios contém grande diversidade de ônus, taxas e encargos cobrados, que tornam os contratos extremamente onerosos. Explicitou que os contratos bancários preveem a cobrança abusiva de juros remuneratórios, acima do limite legal, capitalizados mensalmente. Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Requereu, por fim, a procedência do pedido, para a finalidade de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem: a) a cobrança de juros remuneratórios, acima do limite legal; b) a capitalização mensal de juros. (...)
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial da ação revisional, por Leives Gilmar Petrazzini contra Agro Oeste Comercial Ltda., para a finalidade de:

a)

Decretar
a nulidade das cláusulas contratuais,
previstas nos contratos de abertura de crédito fixo com garantia real n.o 47988, 47989, 47990, 48988 e 48989
e na
cédula de crédito bancário n.o 105701
, e que preveem a capitalização semestral dos juros remuneratórios;

b)

Determinar
que a capitalização dos juros, no âmbito dos contratos bancários, firmados entre as partes, se operacionalize ano a ano;

c)

Reconhecer
a descaracterização da mora do devedor e
Determinar
que os encargos inerentes à inadimplência contratual somente incidam até a determinação exata da quantificação correta da totalidade da dívida e a comprovação da mora posterior;

d)

Indeferir
os demais requerimentos;

e)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.” (id. 110837386 - Ação Revisional no
0017199-85.2015.8.11.0015
)

“Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração formulados por Agro Oeste Comercial Ltda para o fim de
Determinar
que o percentual de incidência dos juros remuneratórios, referente ao contrato de abertura de crédito fixo com garantia real n.o 105703 (FINAME Agrícola – Linha Especial de Financiamento Agrícola), circunscreva-se à taxa de 35,26% ao ano,
até a vigência do termo aditivo ao contrato celebrado em 27/04/2006, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
.

Mantenho

inalteradas as demais disposições do veredicto prolatado nos autos.

Declaro
, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Sinop/MT, em 12 de abril de 2024.” (id. 152392031- Ação Revisional no
0017199-85.2015.8.11.0015
)

Por sua vez, nos Embargos à Execução foi proferida decisão que suspendeu à execução, bem como os próprios embargos, em razão da sentença proferida na ação revisional, decisão essa, aqui, objeto de irresignação recursal, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos etc.

1. Trata-se de
Embargos à Execução
opostos por
Leives Gilmar Petrazzini
em face de
Agro Oeste Comercial Ltda
., sustentando, em síntese, ter ingressado com ação revisional, distribuída perante o juízo da 3a Vara Cível desta Comarca sob n. 0017199-85.2015.8.11.0015, contra o Banco Lage Landen S/A, posteriormente substituído pela embargada, em virtude de cessão de crédito.

1.1. Informou que foi proferida sentença no processo supracitado, julgada procedente em 17/05/2023, reconhecendo a nulidade das cláusulas contratuais previstas nos contratos objeto da ação executiva sob n. 0019414-34.2015.8.11.0015, assim como a descaracterização da mora, razão pela qual requer a suspensão da execução.

1.3. A inicial veio instruída com os documentos de Id. 124281851/124285269.

É O RELATO. DECIDO.

2. Tendo em vista a tramitação de ação revisional que tem por objeto os contratos bancários que embasam a execução sob n. 0019414-34.2015.8.11.0015, a qual foi sentenciada e pende de recurso (autos n. 0017199-85.2015.8.11.0015/Id. 124281863 - Pág. 1-10), tem-se pela existência de prejudicialidade externa entre os feitos, a exigir a suspensão da execução, assim como dos presentes embargos.

2.1. Com efeito, se a ação revisional já foi julgada e ainda não transitou em julgado, como no caso em tela, impende o reconhecimento da prejudicialidade externa, com a suspensão da ação que objetiva a satisfação do crédito até o trânsito em julgado daquela. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PREJUDICIALIDADE – SUSPENSÃO – PRAZO – [...] -
Estando em discussão os vícios do contrato através de ação revisional, é cabível a suspensão da execução e dos respectivos embargos à execução, ante a clareza do disposto no art. 265, IV, a do ACPC, com correspondência no art. 313, V, 'a', do NCPC
, que se sobrepõe aos arts. 574 e 585, § 1o, do ACPC, com correspondência no art. 776 e 784, § 1o, do NCPC – Prejudicialidade externa a recomendar a suspensão dos feitos – [...] – Precedentes deste E. TJSP – Decisão mantida - Agravo improvido. (TJSP - AI: 21674021420198260000 SP 2167402-14.2019.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2020, p. 10/09/2020).

2.2.
Além disso, considerando que a ação revisional e os presentes embargos discutem as mesmas teses, o superveniente trânsito em julgado da ação revisional, impedirá o julgamento dos embargos, já que as questões aqui discutidas estarão decididas de maneira definitiva. A propósito:

APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. A existência concomitante de Ação revisional e Ação de embargos à execução lastreado no mesmo contrato objeto da revisional não caracteriza litispendência, mas, sim, conexão, de modo a serem julgadas conjuntamente, elidindo o advento de decisões conflitantes. Eventualmente, se
tramitarem separadamente e houver o julgamento anterior de uma e consequente o trânsito em julgado de tal decisão, materializar-se-á prejudicialidade externa, ensejando a extinção sem resolução do mérito da que, ainda, não tiver sido julgada
. (TJMG - AC: 10324100104037001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, j. 05/09/2019, p. 16/09/2019).

2.3.
Registre-se que não há se falar em reunião dos processos, uma vez que a ação revisional já foi sentenciada (art. 55, § 1o, parte final, CPC).

2.4. Assim sendo,
determino a suspensão da ação de execução n. 0019414-34.2015.8.11.0015 e também dos presentes embargos
, com fulcro no artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos sob n. 0017199-85.2015.8.11.0015.

3. Sem prejuízo da determinação acima, certifique-se a tempestividade dos embargos.

(...)” (id. 143819859)

Veja que o magistrado
a quo
, no bojo dos embargos, por conta do ato sentencial proferido na demanda revisional, suspendeu a execução e os embargos à execução até o trânsito em julgado da ação revisional, ainda com prazo recursal em aberto.

O artigo 784, § 1o, do CPC, dispõe que a existência de ação revisional não tem o condão de impossibilitar o andamento da execução,
in verbis
:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

No caso em apreço, a sentença da revisional já julgou procedente, mesmo que parcialmente, o quanto questionado em relação aos contratos das cédulas de crédito executadas, portanto, não há razão para a manutenção do efeito suspensivo da execução até o trânsito em julgado da revisional.

Não se mostra razoável condicionar a suspensão da execução e dos embargos até o trânsito em julgado do ato sentencial da ação revisional, notadamente porque o princípio do duplo grau de jurisdição permite a parte longos anos de debates judiciais.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REVISIONAL. SUSPENSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação d o direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a ação revisional não transitada em julgado não impõe a suspensão da execução.

Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.242.997/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024) (Destaquei)

Portanto, é caso de assegurar a continuidade do processo executivo e dos embargos, notadamente no que tange a eventual crédito remanescente.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso interposto por
Agro Oeste Comercial Ltda.
,
apenas para afastar a suspensão do processo executivo e dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024